Tribunal: TJBA
Processo: 8000131-75.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000131-75.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: JOSE DE JESUS COSTA

Advogado(s)
:
SAULO OLIVEIRA BAHIA DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação contratual sobre empréstimos consignados descontados do benefício previdenciário do autor, condenando à devolução em dobro dos valores e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade dos contratos de empréstimo; (ii) examinar a ocorrência de dano moral; e (iii) definir a forma de restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição é afastada por se tratar de relação de trato sucessivo com descontos mensais.

A instituição financeira não comprovou a existência da contratação, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC e no Tema 1061 do STJ.

A inexistência de depósito em favor do autor reforça a tese de fraude.

Configura-se dano moral a cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar.

A restituição em dobro é devida por violação à boa-fé objetiva, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação impugnada pelo consumidor.

A cobrança indevida enseja danos morais e restituição em dobro, independentemente de má-fé, diante da violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ, EAREsp 1.501.756/SC, j. 21.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000131-75.2023.8.05.0078
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
JOSE DE JESUS COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelos
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02